Tribunal: TJBA
Processo: 8022933-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022933-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEAN AUGUSTO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar de busca e apreensão, à luz das alegações do devedor fiduciante quanto à abusividade contratual, essencialidade do bem e mitigação da regra de impenhorabilidade.

III. Razões de decidir
3. A mora restou comprovada mediante apresentação de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, conforme exige o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
4. A alegação de que o bem apreendido é utilizado como instrumento de trabalho não foi devidamente comprovada nos autos, sendo insuficiente a juntada de perfil de aplicativo de transporte.
5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores entende que a utilização do bem para trabalho não impede a concessão da liminar de busca e apreensão em caso de inadimplemento contratual.
6. As alegações de abusividade contratual exigem dilação probatória, sendo incabível sua análise no rito estreito do agravo de instrumento.
7. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo julgado prejudicado, diante do julgamento definitivo do agravo principal.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, ainda que recepcionada por terceiro.
2. A alegação de que o veículo alienado fiduciariamente é utilizado como instrumento de trabalho não obsta a concessão de liminar de busca e apreensão quando configurada a mora do devedor.
3. Questões contratuais que demandam dilação probatória não são passíveis de exame em agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, arts. 300, 932, III, e 1.021, § 2º; CF/1988, art. 5º, XIII.
Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2082881-63.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2024.

TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0730374-54.2021.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1ª Turma Cível, j. 24.11.2021.

TJRO, Agravo de Instrumento nº 0811477-32.2022.8.22.0000, Rel. Des. Isaías Fonseca Moraes, 2ª Câmara Cível, j. 29.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8022933-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JEAN AUGUSTO DA SILVA SANTOS
e como agravado
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, por consequência
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator